Tribunal: STF
Processo: AP 2428
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (“CCJC”) da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Paulo Azi (União Brasil/BA) encaminhou o Ofício 64/2025/CCJC informando que está em trâmite na CCJC “processo referente à Representação nº 2/2025, apresentada em desfavor da Senhora CARLA ZAMBELLI em razão da decisão proferida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Penal nº 2428”.



    Informou, ainda, que o referido processo está em fase de instrução probatória, assim como que o Relator, Deputado Federal, Diego Garcia (Republicanos/PR), requereu o envio de “cópia do inteiro teor dos autos da Ação Penal nº 2428, inclusive do inquérito policial que lastreou a denúncia do Ministério Público em face da Senhora CARLA ZAMBELLI”.



    Por fim, o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (“CCJC”) da Câmara dos Deputados solicitou “verificar a possibilidade de que sejam disponibilizados os documentos requeridos pelo relator, a fim de que sejam juntados aos autos da Representação nº 2/2025”, bem como “Caso haja algum documento sigiloso, solicito que seja informado a esta Comissão para que tais documentos sejam disponibilizados apenas para consulta dos Parlamentares”, bem como anexou o requerimento do Deputado Federal, Diego Garcia (Republicanos/PR).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO o requerimento formulado e DETERMINO que a Secretaria Judiciária encaminhe, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cópia integral dos autos desta AP 2.428/DF ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, bem como disponibilize apenas para consulta os documentos sigilosos - nos termos do Ofício 64/2025/CCJC, devendo ser mantidos em sigilo.



    OFICIE-SE ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Paulo Azi (União Brasil/BA), para conhecimento, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente